Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-19.2020.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700662-19.2020.8.07.9000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIA SIRLEIDE DA SILVA ALVES AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARIA SIRLEIDE DA SILVA ALVES em favor de LEONARDO VIEIRA DA SILVA, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 19/3/2020 e que, em defesa preliminar, afirmou ser proprietário da droga, usuário e dependente químico. Salienta que a autoridade judicial do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente, em razão de sua extensa ficha criminal, mas, na verdade, trata-se de homônimos, outros LEONARDOS VIEIRA DA SILVA, sendo que um deles já faleceu, desconhecendo o paciente o mandado de prisão em aberto citado na decisão. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) e aponta a excepcionalidade da medida. Salienta que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita (auxiliar de colorimetria e ajudante em oficinas de mecânica e funilaria), fazendo jus à liberdade provisória, sem pagamento de fiança. Assevera que a suposta prática de delito imputada ao Paciente não ostenta característica de grave ameaça. Invoca o princípio da presunção da inocência. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva, e finalmente a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. LEONARDO VIEIRA DA SILVA, paciente, foi preso em flagrante, em 17/3/2020, na DF-345, KM 04, Zona Rural do Piripau II, Planaltina/DF. Policiais militares realizavam ponto de bloqueio no local e deram ordem de parada a um veículo. Na abordagem, foi encontrada, nas vestes do paciente, uma porção de cocaína, com massa bruta de 99,75g. Na delegacia, o paciente alegou que havia acabado de comprar a droga em Planaltina/DF pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, nos seguintes termos: “Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade do entorpecente, bem como de ter indícios suficientes de que o autuado pratica o tráfico com habitualidade e com interestadualidade, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apresentado que possui diversas anotações criminais por crimes graves como roubo e envolvimento com organização criminosa. Neste último, consta mandado de prisão preventiva em desfavor do autuado expedido pela Quarta Vara Criminal de Brasília/DF. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos — certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do fumas commissi delicti' e do `periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública.” No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão cautelar (art. 313, inc. I). Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. O paciente foi preso em flagrante na posse de considerável quantidade de droga, quase 100 gramas de cocaína. Além disso, conforme destacado na audiência de custódia, o paciente ostenta diversas anotações criminais por crimes graves como roubo e envolvimento com organização criminosa, estando em aberto um mandado de prisão preventiva. Em relação à alegação de que se trata de homônimos e que o paciente desconhecia o mandado de prisão em aberto expedido pela 4a Vara Criminal de Brasília no processo n. 0007803-35.2018.8.07.0001 / 2018.01.1.035256-8, por integrar organização criminosa, da análise do documento de ID 16124764 - Pág. 37-39, verifica-se que os dados constantes do mandado de prisão correspondem à qualificação do paciente, tais como filiação e data de nascimento. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. À Secretaria da Terceira Turma Criminal para que cadastre o nome do paciente na autuação dos autos. I. Brasília, 20 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador